Tribunal: TJDFT
Processo: 0734543-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RECURSO ESPECIAL No 1.244.182 – PB, TEMA No 531. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito dos autores relativas às quantias supostamente indevidas pagas a título de auxílio-moradia no período de 10/2010 a 10/2017 e determinar ao réu que se abstenha de realizar descontos nos rendimentos da parte autora.
2. O Distrito Federal, em seu recurso inominado, alegou que os pagamentos indevidos decorreram de erro operacional da Administração Pública, aplicando o Tema 1.009 do STJ. Defendeu que o erro era inequívoco, devendo ser afastada a boa-fé do autor. Requereu o provimento para decretar a improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. Verifica-se que a parte autora recebeu auxílio-moradia majorado no período de outubro/2010 a outubro/2017, de acordo com a Portaria/PMDF no 924/2014 (Id. Num. 37873473), que interpretou a Lei no 10.486/2002 e do Parecer no 1.638/2010 – PROPES/PGDF (Id. Num. 37873496), cujo entendimento sobre a forma do recebimento foi alterada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, no Parecer no 705/2016 – PRCON/PGDF, tendo o Tribunal de Contas da União nos Acórdãos no 13.130/2019 e 2.688/2020 determinado a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente.
4. O caso dos autos não se trata de erro operacional ou de cálculo, decidido no Recurso Especial no 1769306 – AL, do Superior Tribunal de Justiça. A matéria discutida nesta ação se ajusta ao entendimento definido no Recurso Especial no 1.244.182 – PB, Tema no 531, estabelecendo que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se a uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Grifos nossos.
5. Verifica-se que tal entendimento inclusive é observado pelo Tribunal de Contas da União, na Súmula TCU 249, informando: “É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais”.
6. Nesse sentido, se a parte autora recebeu auxílio-moradia majorado em conformidade com o que entendia estar correto tanto pelo Setor de Pagamento da Polícia Militar como pela própria Procuradoria Geral do Distrito Federal, não há falar em devolução ao erário, sendo certo proceder apenas à suspensão do pagamento, situação já implementada em novembro de 2017. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. Precedente: (Acórdão 1418009, 07434595920218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, pela aplicação do Recurso Especial no 1.244.182 – PB, Tema no 531, os pedidos iniciais eram procedentes, devendo o Distrito Federal se abster de efetuar quaisquer descontos nas folhas de pagamentos da parte autora a título de devolução de auxílio-moradia majorado, recebidos no período de outubro/2010 a outubro/2017.
9. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.